Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-28.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO INFRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. LEI DE USURA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PERCENTUAL POUCO ACIMA DA MÉDIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incorre em julgamento infra petita a sentença que deixa de examinar um dos pedidos formulados na petição inicial. Todavia, encontrando-se em condições de imediato julgamento, o Tribunal poderá decidir desde logo a questão, não se mostrando necessária nulidade da sentença, nos termos do inciso III do § 3o do artigo 1.013 do CPC.
2. O ônus da impugnação específica, previsto no artigo 341 do CPC, é encargo que, por analogia, também se aplica ao autor. No caso, ausente impugnação específica sobre a destinação do crédito, restou incontroverso ter sido adquirido para incremento da atividade, mormente porque verossímil, visto que a relação jurídica travada entre as partes decorre de contrato de empréstimo, espécie BB GIRO EMPRESA, razão pela qual foi emitida a Cédula de Crédito executada.
3. Conforme já sedimento pelo STJ, "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)" (REsp 1086969/DF).
4. Constatada a não incidência do CDC, não há que se falar em abusividade dos honorários advocatícios extrajudiciais, pois passíveis de ressarcimento, conforme previsão dos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, devendo prevalecer a liberdade contratual integrada pela boa-fé. Ademais, a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, IV, que trata da cédula de crédito bancário, permite a cobrança dos honorários extrajudiciais, desde que previsto contratualmente.
5. Conforme entendimento do c. STJ no julgamento do REsp 1112880/PR, em sede de recurso repetitivo, deve ser aplicada a taxa média de mercado apenas em casos em que não haja no contrato celebrado entre as partes qualquer estipulação acerca dos juros remuneratórios cobrados.
6. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. No caso concreto, a taxa de juros pactuada é pouco superior à taxa média de juros, não se vislumbrando nenhuma abusividade.
7. Apelação cível conhecida e não provida.